Tribunal: STF
Processo: ARE 1541282
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 458, fl. 2):

    1. Crime contra a dignidade sexual Estupro e importunação sexual Declarações coerentes prestadas pelas vítimas e por testemunhas Suficiência à aferição da materialidade e da autoria Recurso não provido Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra das ofendidas, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Pena Crime contra a Dignidade Sexual ? Estupro de vulnerável Vítimas submetidas a ato libidinoso diverso da conjunção carnal Pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Em se tratando de crime de estupro de vulnerável no qual a vítima foi submetida ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a opção pelo regime fechado decorre não apenas de imperativo legal, como se mostra como sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito hediondo, que denota não apenas ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça contra a vítima, como total insensibilidade quanto ao impacto de sua conduta na vida da jovem vítima, cuja fragilidade é naturalmente decorrente de sua pouca idade. Tem-se ainda que, em sendo imposta privação de liberdade superior a oito anos de reclusão, o regime inicial para seu cumprimento deve ser necessariamente o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter cometido os crimes tipificados no art. 213, § 1º e no art. 215-A, ambos do Código Penal (Doc. 411).
O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação da parte recorrente (Doc. 458).
Opostos Embargos de Declaração,  foram eles rejeitados (Doc. 471).
Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 464) e Recurso Extraordinário.
O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 484). Houve a interposição de Agravo (Doc. 488), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 520). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 542), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 548).
No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou os arts. 5º,  LVII, LIV, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 466, fl. 10).
Nas razões recursais, o recorrente afirma que “[a]o negar provimento ao recurso de apelação, com relação a tese de absolvição por falta de provas, o v. acórdão proferido pelo TJSP afrontou ao princípio do in dubio pro reo (princípio da presunção de inocência) e afrontou o principio de que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, o que viola inquestionavelmente o ordenamento Constitucional pátrio” (Doc. 466, fl. 12).
Aduz que “por meio da leitura da sentença e do acórdão, resta evidente que a prova que foi produzida com a instrução não autoriza um juízo de censura, como o emitido pela sentença do Douto Magistrado “a quo”, mantida pelo Egrégio Tribunal ‘aquo’” (Doc. 466, fl.  20).
Acrescenta que “ainda que existisse suposta marca no seio da vítima, somente um perito/médico teria condições de analisar as supostas marcas para verificar se são ou não marcas decorrentes de suposto ato libidinoso, bem como, para verificar se são ou não marcas de suposto emprego de violência” (Doc. 466, fl. 23).
Sustenta que “conquanto a palavra da vítima assuma grande importância em crimes praticados na clandestinidade, é mister que, durante a instrução criminal, venha a ser corroborada por outros meios de prova, sob pena de restar isolada e fragilizada no contexto probatório” (Doc. 466. fl. 30).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para que o recorrente seja ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES e/ou, vencida as tese de absolvição, a fim de que seja reformado o V. Acordão proferido pelo Juízo de Segundo Grau, subsidiariamente requer a DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO PARA O TIPO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL e ainda, sejam as penas reduzidas, bem como, seja alterado o regime prisional para regime mais brando, observando-se os fundamentos lançados no presente recurso, com supedâneo nas razões supramencionadas, por questão de JUSTIÇA” (Doc. 466, fl. 41).
O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo no que atine aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu por incidir ao caso as Súmulas 279 e 284 desta CORTE (Doc. 485).
No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 490).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 466, fls. 12 -13): 

V- DA REPERCUÇÃO GERAL – DA AFRONTA A CONSTITUIÇÃO 
O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral. 
Tem-se que está presente no caso em tela a Repercussão Geral, pois a matéria exposta no presente recurso é de interesse da sociedade, uma vez que se discute a aplicação dos princípios da presunção da inocência e da motivação das decisões judiciais, matérias afetas a toda prestação jurisdicional. 
A Corte Paulista violou o principio da presunção de inocência e o disposto no artigo 5º inciso LVII, LIV e XLVI e o disposto no artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal quando manteve a condenação do recorrente por suposta prática de delito de estupro e importunação sexual, fundamentando a condenação em meras presunções, conjecturas e na palavra isolada da vitima e das testemunhas. 
Ao negar provimento ao recurso de apelação, com relação a tese de absolvição por falta de provas, o v. acórdão proferido pelo TJSP afrontou ao princípio do in dubio pro reo (princípio da presunção de inocência) e afrontou o principio de que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, o que viola inquestionavelmente o ordenamento Constitucional pátrio. Do mesmo modo, o principio in dúbio pro reo deveria ter sido aplicado com relação as teses de ausência de materialidade por falta de exame de corpos de delito, vez que o depoimento isolado da vitima e testemunhas que não presenciariam os fatos imputados é insuficiente para uma condenação. 
Assim, entendemos que o presente caso se trata de repercussão geral, haja vista que há VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (IN DUBIO PRO REO), bem como da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS são motivos suficientes de Repercussão Geral.
_Ademais, com relação a dosimetria da pena e dos regime prisional foram utilizadas fundamentação inidôneas, bem como, houve evidente exagero na dosimetria das penas e do regime (violação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade). 
No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito violado. 
Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 
Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário.
 Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 
Em sendo assim, a referida decisão atacada, feriu a Constituição Federal, bem como as normas constitucionais acima expostas, devendo ser combatida, pois atinge e fere direitos de toda a sociedade. Vejamos. 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Além disso, foram esses os argumentos utilizados pelo TJSP para, afastando as nulidades, manter a condenação da parte recorrente (Doc. 458, fls. 3 -9):

 Não se concebe efetivamente a possibilidade de absolvição, na medida em que a condenação do acusado pelas práticas dos crimes de estupro qualificado (vítima “D.”) e de importunação sexual (vítima “A. P.”) foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório. 
Narra a exordial que, no dia 25 de julho de 2019, o acusado mediante violência, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com “D. C. M.”, então com 15 anos de idade. 
Nas mesmas condições de tempo e lugar, o ora apelante teria praticado com “A. P. R. S.”, então com 15 anos de idade, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.
[...] 
A materialidade fotografias de fls. 17/19 (vítima “D.” hematoma no seio) e a autoria delitiva restaram plenamente demonstradas ao longo da instrução criminal. 
A nulidade suscitada pela Defesa, em razão da ausência do laudo de exame de corpo de delito da vítima “D.”, simplesmente não se sustenta. A demonstração da materialidade do crime de estupro foi devidamente demonstrada pelos elementos carreados aos autos: fotografias e prova oral, consoante o disposto no art. 167 do CPP. Não há, assim, nulidade a ser declarada. Ao ser ouvido em Juízo sob o crivo do contraditório, o ora apelante negou os fatos (fls. 774 mídia digital). Suas palavras restaram, com efeito, isoladas no conjunto probatório dos autos. 
As vítimas “A” e “D.”, ouvidas em depoimentos especiais, tomados pela nobre Magistrada de primeiro grau (carta precatória n. 0006065.60.2020.8.26.0050 fls. 714 e fls. 45 daqueles autos depoimentos), foram coesos e harmônicos Como se vê, as vítimas narraram com detalhes o contexto da violência sexual, psicológica e física que vivenciaram. Suas narrativas são perfeitamente lógicas e coerentes. 
A vítima “A. P.” proprietária da casa de praia informou que sempre manteve um bom relacionamento com o acusado (caseiro do local) e com sua esposa. Na data dos fatos, estava brincando com um cachorro na porta do chalé do ora apelante, oportunidade em que o réu insistiu para que ela adentrasse no local; apesar de ter inicialmente resistido, cedeu, e entrou na varanda do chalé, sentando-se, a seguir em um banco. Em seguida, o réu dela se aproximou por trás, passou a mão em suas costas, mordeu-a e determinou que ela ficasse quieta, o que obedeceu, pois estava em choque com a situação. 
Mencionou que, ao tentar sair do local, o recorrente a segurou forte e começou a passar a mão em seu corpo, esfregando o pênis em suas costas. Informou que conseguiu desvencilhar-se do acusado, ocasião em que saiu do chalé e foi para a sua casa, relatando o ocorrido, sem muitos detalhes, para a vítima “D.”. Asseverou que, decorridos alguns dias, “D.” lhe enviou uma mensagem de texto, pedindo que fosse encontrá-la na rede, no que a atendeu. Chegando ao local, deparouse com “D.” tremendo de medo, sendo que o acusado estava atrás de “D.”; esta dizia que ele havia feito a mesma coisa com ela, a ofendida “A. P.”, e que ele afirmava que havia gostado. Aduziu que pegou “D.”, e ambas saíram do local, indo para casa. Esclareceu que relataram o ocorrido para sua mãe, pois “D.” estava desesperada, chorando muito; em seguida, informaram os fatos para o síndico, ocasião em que acionaram a Polícia, tendo o apelante sido, então, encaminhado para o Distrito Policial. Narrou, por fim, que ficou traumatizada com o ocorrido; sentia muito nojo e tinha pesadelos. A vítima “D.” esclareceu que estava passando as férias na casa de praia de sua amiga “A. P.”. 
Dirigiu-se para a área de lazer do condomínio, onde se sentou em uma rede para usar o telefone celular. O recorrente, então, dela se aproximou por trás e lhe pediu para tirar uma foto dela; sem que ela respondesse, o réu tirou sua foto e, em seguida, tentou tirar a alça de sua blusa e abriu o botão de seu short, colocando a mão embaixo do biquini. Informou que ficou com muito medo e paralisada; o apelante continuou a assediar, alegando que ele queria fazer “coisas” (sic) com ela em um chalé que estava desocupado. 
Mencionou que o réu começou a beijar suas costas e a mordê-la, vindo a machucar o seu seio, deixando marcas (fotografias de fls. 17/19). 
Informou que conseguiu mandar uma mensagem para “A. P.”, pedindo ajuda (a mensagem estava com vários erros, pois estava muito nervosa); “A. P.”, então, rapidamente chegou ao local, ocasião em o recorrente se afastou e ambas saíram do local. Chegando à casa de “A. P.”, começou a chorar e contou o ocorrido para a mãe de “A. P.”, tendo esta chamado o marido que,  sua vez, acionou os Policiais. Informou, por fim, que ficou traumatizada com o evento. 
A Jurisprudência, nos casos de crimes contra os costumes, que sempre ocorrem na ausência de testemunhas, há muito se solidificou no sentido de que a palavra da vítima é a peça principal para formar a convicção do julgador. As testemunhas ouvidas durante a instrução criminal confirmaram, outrossim, a realidade dos fatos ao corroborarem as palavras das vítimas (fls. 390/391 Termo de audiência Depoimentos lançados no e-SAJ Consulta de Processos de 1º Grau): 
A testemunha “M. E. R. da S.” genitora da vítima “A. P.” e proprietária da casa de praia esclareceu que, juntamente com a família e com a amiga de sua filha, a vítima “D.”, estava passando uns dias na praia. Informou que as vítimas “A. P.” e “D.” estavam chorando; ao indagá-las, a vítima “D.” esclareceu que o ora apelante havia sugado e machucado seus seios que, por sua vez, estavam efetivamente avermelhados. 
Esclareceu que sua filha “A. P.” também narrou o ocorrido. Informou que se assustou com o machucado no seio de “D.”; as meninas estavam bastante nervosas e choravam muito. Asseverou, no mais, que não acredita que as vítimas tenham inventado a história. 
A testemunha “M. M.” genitor da vítima “A.P.” esclareceu que, ao tomar ciência da tentativa de estupro de sua filha, ficou muito bravo e correu para o local. Informou que, ao chegar na casa de praia, ficou sabendo do ocorrido e que o réu havia machucado o seio de “D.”, pois o teria chupado, deixando marcas. 
A declaração do Policial Militar Luiz Fernando dando conta das circunstâncias que cercaram a ocorrência dos fatos, compõe, ainda, o quadro harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória. Informou que, acionado para atender a ocorrência, chegou ao local e foi informado pelos familiares da vítima “A. P.”, que o ora apelante, caseiro do local, teria assediado as menores. 
Afirmou que viu os machucados no seio da vítima “D.”. Aduziu que o acusado negou os fatos, sendo que a esposa dele alegou que já o havia alertado de que as “brincadeiras” que ele fazia não iriam dar certo. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. 
A testemunha “I. L. de A.” esposa do apelante esclareceu que nunca teve problemas com as vítimas ou com a família da vítima “A. P.”. Alegou que foi informada dos fatos pelos Policiais, que compareceram em sua residência no início da madrugada. Informou que sua família é unida e que acredita na inocência de seu esposo, embora não tenha com ele conversado a respeito dos fatos. 
As testemunhas Antônia, Eduardo e Idalina esclareceram que não presenciaram os fatos, mas nunca souberam de problemas envolvendo o ora recorrente. A prática do crime de estupro qualificado contra a vítima “D.” foi devidamente comprovada nos autos, eis que presente a efetiva violência sexual contra ela. A menor “D.” estava sentada na rede e, ao tentar sair, o sentenciado a impediu de deixar o local, segurando-a com força, sugando seu seio com violência, vindo a machucá-la, deixando a investida inclusive marcas, consoante fotografias de fls. 17/19.
Em que pese a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima “D.”, fato é que a prova produzida corroborou o quanto narrado pelas vítimas, conforme disposto no art. 167 do CPP. 
A palavra das ofendidas e do policial, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. 
Não se cogita, tampouco, da aventada desclassificação para o crime previsto no art. 215-A, do CP, dada a presença da violência real, conforme acima explanado. Restou bem comprovada, ademais, a qualificadora prevista no § 1º, do art. 213 do CP, reconhecida na r. sentença hostilizada, eis que comprovada ser a vítima “D.” menor de 18 anos de idade (fls. 811), não havendo como afastá-la. 
Também de rigor a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 215-A do CP, conforme lançado na r. sentença.

Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília,  9 de julho de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente